Tribunal: TJMT
Processo: 1000550-73.2024.8.11.0092
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000550-73.2024.8.11.0092
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Coação no curso do processo]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MARIO CELSO WIECHINIESKI - CPF: 018.879.001-28 (APELANTE), LUCAS GIMENES MOTA REZENDE - CPF: 043.351.341-18 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MAICON RICARDO OLIVEIRA REIS AGUIAR - CPF: 751.455.291-04 (VÍTIMA), JOSE VILKER SANTOS DE SOUZA - CPF: 043.775.891-56 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERVAL FERNANDES DOS SANTOS - CPF: 090.688.364-47 (VÍTIMA), VALDERAN SOUZA DE MORAES - CPF: 118.797.244-48 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE CARLOS ADAMS - CPF: 559.360.081-34 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1000550-73.2024.8.11.0092

APELANTE: MARIO CELSO WIECHINIESKI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. CONDENAÇÃO MANTIDA. INDÍCIOS SÓLIDOS. NEGATIVAÇÃO DOS ANTECEDENTES. POSSIBILIDADE. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. MANUTENÇÃO.
RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

I. Caso em exame:

1. Recurso de apelação criminal interposto por
MÁRIO CELSO WIECHINIESKI
, condenado pela prática de dois crimes de coação no curso do processo (art. 344 do CP), em concurso formal (art. 70 do CP), por haver ameaçado testemunhas durante a tramitação de inquérito policial instaurado para apurar crimes praticados em seu desfavor. Pretende a absolvição por insuficiência probatória, a exclusão da valoração negativa dos antecedentes e o afastamento da condenação por danos morais.

II. Questão em discussão:

2. A controvérsia recursal reside em: (i) saber se as provas constantes dos autos são suficientes para manter a condenação do réu por coação no curso do processo; (ii) verificar se é possível a consideração de condenação anterior, com punibilidade extinta há menos de dez anos, como maus antecedentes; (iii) examinar a legalidade e razoabilidade da fixação de indenização por dano moral às vítimas no âmbito da sentença penal.

III. Razões de decidir:

3. Depoimentos firmes, coerentes e convergentes das vítimas e testemunhas demonstram que o réu, com o fim de dificultar a persecução penal, utilizou-se de grave ameaça contra testemunhas, configurando-se o delito de coação no curso do processo.

4. O contexto probatório evidencia a gravidade das ameaças, com reflexos diretos na vida das vítimas, como mudança de domicílio, isolamento social, porte de arma e blindagem de veículo.

5. A utilização de condenação anterior, cuja punibilidade foi extinta há menos de dez anos, como elemento negativo na dosimetria da pena, encontra respaldo na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

6. A fixação de reparação por danos morais no valor de R$ 2.500,00 para cada vítima mostra-se proporcional, diante do abalo psicológico, da gravidade das ameaças e do pedido expresso formulado pelo Ministério Público.

IV. Dispositivo e tese:

7.
Recurso desprovido
.

Teses de julgamento:

“1. A prática de grave ameaça contra testemunhas com o objetivo de influenciar seu depoimento caracteriza o delito de coação no curso do processo, ainda que praticada por meio de terceiros ou mediante recados.”

“2. É admissível a valoração negativa dos antecedentes com base em condenação anterior cuja punibilidade tenha sido extinta há menos de dez anos da prática do novo delito.”

“3. A indenização por dano moral fixada na sentença penal condenatória pode ser mantida quando compatível com o pedido ministerial e as peculiaridades do caso concreto.”

_______

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 344, 70 e 59; CF/1988, art. 5o, V e X.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ, AgRg no AREsp n. 2.176.308/DF, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 15/10/2024, DJe de 18/10/2024; STJ, AgRg no HC n. 878.628/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 5/3/2025, DJEN de 11/3/2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1000550-73.2024.8.11.0092

APELANTE: MARIO CELSO WIECHINIESKI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por Mário Celso Wiechinieski, buscando a reforma da sentença proferida pelo juízo da Vara Única de Alto Taquari, que o condenou à reprimenda de 1 ano, 7 meses e 7 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 30 dias-multa, pela prática do crime de coação no curso do processo [art. 344 do CP], por duas vezes, em concurso formal de delitos [art. 70 do CP].

A defesa postula a absolvição do apelante, ao argumento de inexistência de provas suficientes para condenação.

Subsidiariamente, pleiteia o afastamento da negativação dos antecedentes, com a fixação da pena-base em seu mínimo legal, bem como a exclusão da condenação pelos danos morais.

A Promotoria de Justiça requer a manutenção da sentença hostilizada.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, Alexandre de Matos Guedes, opinou pelo desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1000550-73.2024.8.11.0092

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A
2a PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ALTO ARAGUAIA E ALTO TAQUARI
denunciou
MÁRIO CELSO WIECHINIESKI
, ora recorrente, pela prática de
três crimes
de coação no curso do processo [art. 344 do CP], em concurso material de delitos [art. 69 do CP], consoante se infere de excertos da exordial acusatória,
verbis
:

“Extrai-se dos autos que, neste município e Comarca de Alto Taquari/MT, no
segundo semestre de 2023
e no correr da instrução do Inquérito Policial n. 85/2023 (PJe 1000761- 46.2023.8.11.0092), livre e conscientemente, o denunciado
Mário Celso Wiechinieski
, com o
fim de favorecer interesse próprio em processo judicial
, usou de
grave ameaça
contra as vítimas
André Carlos Adams
,
Maicon Ricardo Oliveira Reis Aguiar
e
Roberval Fernandes dos Santos
, pretendendo evitar que elas prestassem depoimento em processo judicial.

Ressai dos autos que
André Carlos Adams
é proprietário da Fazenda Ipiranga localizada na zona rural do município de Alto Taquari, na qual o denunciado
Mário Celso Wiechinieski
laborou até 5/7/2023.

Em
junho de 2023
, a autoridade policial instaurou o Inquérito Policial n. 85/2023 para apurar as condutas comunicadas no BO/PJC n. 2023.172707 pela vítima
André Carlos Adams
, noticiando suposto delito de furto qualificado, na Fazenda Ipiranga.

No curso da instrução, a autoridade policial promoveu diligências a fim de tomar a oitiva dos funcionários da Fazenda Ipiranga, dentre eles
Maicon Ricardo Oliveira Reis Aguiar
e
Roberval Fernandes dos Santos
.

No curso da instrução do Inquérito Policial n. 85/2023,
Mário Celso Wiechinieski
dirigiu-se até a residência de
Roberval
e disse que mataria
André
e
Maicon
caso fosse preso. Assim agindo,
Mário
atemorizou
André
,
Maicon
e
Roberval
.

Em seguida,
Mário Celso Wiechinieski
passou a mandar recados por terceiros dizendo que
teria uma bala
para a vítima
André
e para
Maicon
.

Mário
incutiu nas vítimas temor causar-lhes mal injusto e grave. Tais condutas foram suficientes para promover mudanças significativas no cotidiano, invadindo ou perturbando a esfera de liberdade ou privacidade das vítimas.

Ao término da instrução do Inquérito Policial n. 85/2023, o Ministério Público Estadual ajuizou Ação Penal em face de
Mário Celso Wiechinieski
e outros, conforme APOrd 1000761-46.2023.8.11.0092”.

Encerrada a instrução processual, o
JUÍZO DA VARA ÚNICA DE ALTO TAQUARI
julgou parcialmente procedente a pretensão contida na exordial acusatória, condenando
MÁRIO CELSO WIECHINIESKI
pela prática de
dois
crimes de coação no curso do processo [art. 344 do CP], aplicando a regra do concurso formal de delitos [art. 69 do CP], apenas em relação às vítimas
ANDRÉ
e
MAICON
.

A despeito dos argumentos aduzidos pela combatente defesa, sobejam dos autos provas fortes e contundentes para manutenção da condenação imposta.

Na fase inquisitorial, a vítima
ANDRÉ CARLOS ADAMS
declarou:

“QUE
confirma ter sido ameaçado de morte por MARIO CELSO WIECHINIESKI
, ano passado, não lembra a data certa, mas foi antes dele ser preso; QUE não foi ameaçado pessoalmente,
MARIO o ameaçou falando para ROBERVAL e VALDIRAN que o mataria, caso fosse preso e perdesse a carreta
,
mataria também o MAICON
; QUE ROBERVAL, VALDIRAN e MAICON eram seus funcionários; QUE VALDIRAN ficou com medo e pediu demissão, retornando para o Estado de Alagoas; QUE
MAICON foi transferido para a unidade de Confresa, também por temer por sua vida
; QUE ROBERVAL continua trabalhando na fazenda de Alto Taquari, antes ele morava na cidade, em casa própria, mas por também temer por sua vida, achou melhor mudar para uma casa na fazenda, deixando a dele; QUE pessoas que não conhecia também o pararam na rua e disseram para se cuidar, pois estava sendo ameaçado de morte pelo MARIO, não sabe informar quem são essas pessoas; QUE o declarante bloqueou MARIO em seu celular; QUE o declarante informa que fica sozinho na casa de Alto Taquari e quando se desloca para a fazenda, sempre está sozinho; QUE tem casa em Campo Grande/MS e se desloca sozinho, sua família não lhe acompanha por questão de segurança, antes dessas ameaças, seus familiares sempre estavam em sua companhia; QUE a família do declarante já pediu que vendesse tudo o que tem em Alto Taquari e fosse embora; QUE mesmo após a prisão de MARIO, o declarante teme por sua vida (...)”.

Em juízo,
ANDRÉ CARLOS ADAMS
confirmou sua versão. Vejamos:

“
PROMOTOR
: É e que inclusive os fatos praticados pelo senhor Mário, do qual o senhor teve medo, temor, algum tipo de ameaça, certo?

ANDRÉ
: O
Mário Celso
.
Ele chegou a ir na casa de um funcionário meu, que chama Roberval
, e lá ele disse que se a gente testemunhasse, a gente continuasse o processo. Em especial se a gente... Continuasse com o processo falando.
Diz que ele tinha uma bala de revólver pra mim, uma pro Roberval e outra pro Maicon. Que ele ia nos matar
. Fora isso,
outros populares da cidade também vieram e falaram a mesma coisa
.
Ele estava bem predisposto a nos matar, que ele estava com muita raiva da gente
, que ele não queria saber mais, que pra ele não interessava.
O negócio dele era acabar com a minha vida
. E ele também faz a faz ou fazia academia perto de casa, uma quadra de casa tenha uma academia, na minha casa. Outras pessoas também da própria academia, vieram e falaram as mesmas coisas. Então diversas pessoas vieram e falaram isso daí.
A partir daí eu blindei meu carro, consegui um porte de arma federal, ando armado, ando num carro blindado e até hoje eu temo a minha vida ainda
.

PROMOTOR
: É, o senhor mencionou, a primeira vez que o senhor foi ouvido aqui na promotoria é que o seu Mário, ele é uma pessoa muito perigosa. É que ele já tinha mandado recados para o senhor de que o mataria, como o senhor mencionou agora, mas como é que foram esses recados? Além do que o senhor já mencionou, o senhor falou que ele ia pegar o senhor quando ele saísse da cadeia. Ele falou isso? Como é que foi por gentileza? Em que contexto foi isso?

ANDRÉ
: Depois que ele foi preso, ele mandou um recado dizendo que assim que ele saísse da cadeia, ele ia me procurar e me matar. E se eu pegasse e se a justiça me desse o caminhão dele, como tá o caminhão dele hoje, tô fiel depositar desse caminhão, que aí sim que ele iria vir atrás e me matar, porque ele não aceitava de forma alguma perder esse caminhão. Na verdade hoje eu sou fiel depositar desse caminhão.

PROMOTOR
: Ele ainda se encontra preso?

ANDRÉ
: Não, senhor está em liberdade. O desembargador de Cuiabá concedeu a liberdade.

PROMOTOR
: O senhor ainda tem notícias se ele se encontra pela cidade?

ANDRÉ
: Se encontra pela cidade. Outros funcionários meus já viram ele na cidade várias vezes. Ele vive uma vida normal, vai à academia, vai em bares, vai anda pra lá e pra cá. Desfruta da vida normal. Eu já não consigo nem fazer isso porque eu, ou fico na fazenda ou fico trancafiado dentro de casa e pronto, porque a liberdade minha foi cerceada por conta desse criminoso.

PROMOTOR
: É houve também uma situação de que a própria esposa dele também foi até o local e também o intimidou. Como é que é isso?

ANDRÉ
: É quando a delegada de onde estava o caminhão que foi trazido, acho que de São Paulo, esse caminhão, esse caminhão ficou lá na delegacia em frente à delegacia de Alto Taquari. E aí quando a gente foi retirar o caminhão lá, levei o motorista, a própria esposa dele ficou muito indignada, ficou tirando foto, ficou ameaçando, ficou falando que não era assim, que a gente tem que devolver o caminhão pra ele, que lá, lá, lá e aquela coisa toda. Nesse momento, acho que o Mario ainda estava preso nessa época.

PROMOTOR
: Entendi, além dessas ameaças, é verbais ou por interpostas pessoas, o senhor recebeu algum tipo de ameaça por escrito, algo sofreu algum tipo de violência também?

ANDRÉ
: Não, nenhuma violência, porque a gente anda sempre muito precavido, né, doutor? Mas assim de casa já encontrei pessoas estranhas, até com tornozelo, eletrônica e o e o pessoal aqui da polícia civil me advertiu que ele faz parte de uma de uma facção criminosa e que essa facção atua no estado inteiro. E que era para mim me cuidar realmente. Que outras pessoas poderiam vir até em meu desfavor, até por ordem dele, alguma coisa é fazer algum mal contra mim. Eu cheguei em casa já por 3 ou 4 vezes e uma pessoa estranha na frente de casa, rodeando a casa, pude observar que tinha tornozeleira de eletrônico. Eu saí, não entrei em casa, fui embora. Então assim, você fica numa situação que...

PROMOTOR
: A última vez que isso aconteceu tem muito tempo, tem pouco tempo?

ANDRÉ
: Final do ano passado deve ter uns 3 meses mais ou menos.

PROMOTOR
: Ele já estava solto?

ANDRÉ
: Já estava solto.

PROMOTOR
: É, o senhor mencionou como testemunhas dessa que ele tinha mandado mensagem tanto pro Roberval e também é pro Maicon. E além dessas 2 outras pessoas, é existe alguma outra pessoa que ele tenha mandado que seja do conhecimento do senhor?

ANDRÉ
: Sim.

PROMOTOR
: O senhor mencionou da academia. O senhor pode citar esses nomes, por gentileza?

ANDRÉ
: As pessoas que falaram da academia falaram pra mim não citar o nome delas porque elas tem medo também de essa ameaça vir a elas também. Mas por exemplo, que nem tem 2 funcionários aqui que foram embora da cidade. Um conseguir realocar que é o Maicon, trabalha pra mim na fazenda lá em Confresa, cuidando daquela área lá. E faz a parte comercial também, da semente nossa para lá, já transferiu ele para lá, até de função e tudo por conta dessas ameaças. Ele não consegue nem vir para o Taquari mais, o Roberval, que até pouco tempo tava trabalhando para gente, era o responsável pela usina de semente aqui, teve que ir embora com a família com medo do próprio Mário Celso, especialmente depois que ele foi solto. O Valdiran caiu em depressão, toma até remédio para depressão, não sei como é que ele tá hoje a situação é física dele, saúde mental e tudo por conta de tanta ameaça que sofreu. Então, assim, é um sujeito que não tem limites. Ele. Ele acha que a justiça não pega ele, que ele é superior à justiça. A impressão que eu tenho”.

De igual forma, a vítima
MAICON RICARDO O. REIS AGUIAR
, na fase judicial, assim declarou:

“
PROMOTOR
: O senhor pode narrar para nós o que que aconteceu em relação a esses fatos, o que que teria o senhor Mário praticado contra o senhor ou contra o senhor André, ou contra o senhor Roberval, que tipo de ameaça que teria sido feito?

MAICON
: Não é assim, é como teve o processo lá do grão de ouro, logo após aquilo lá eu tive que acelerei minha mudança, para outra cidade. E quando voltei a cidade. E até antes já havia um barulho na cidade. Algumas pessoas que me conhecem, ou pessoas mesmo aleatórias, falaram:
‘oh, tem uma conversa aí que se o Mário for preso ou se ele perder caminhão que ele adquiriu, ele tem falado que vai ter uma bala pra você e pro seu...’
Então assim acaba que eu acabei é hoje, ficando até com tenho até um medo, sobre isso. E do seu Roberval,
o Roberval me contou, que ele foi um dia na casa dele lá e tava tirando foto, dele
. Pra quê tirar foto assim escondido? E assim, tanto que o Roberval até mudou da cidade também, ele foi embora do estado. E então assim, basicamente é isso.

PROMOTOR
: Mas, o senhor ficou sabendo por terceiros, vamos lá, o senhor ficou sabendo por terceiros que ele teria, caso ele fosse preso, ele teria uma bala pra cada um. Em relação, mas diretamente, ele fez algum tipo de ameaça contra o senhor?

MAICON
: O é assim que eu posso falar pro senhor, assim diretamente não. Até porque depois que aconteceu todo o processo que ele saiu da fazenda, eu não tive nenhum contato com ele. Meu contato era na empresa com ele, então acabou se e eu também me resguardei também. Não ficava saindo nem nada. Então, assim é chegou por terceiras pessoas. Como eu falei da primeira vez.

PROMOTOR
: Quem que é Isaac finan?

MAICON
: Isaac finan, acredito que seria o envolvido que está com ele, no... Acho que no processo lá do grão de ouro e era um cara que era envolvido com tudo que não presta na cidade ele tava envolvido, esse cara aí. É um cara muito conhecido na cidade por causa dessas coisas. É até depois que eu mudei. Daí o Isaac andou me ligando, até bloqueei ele, eu tenho até aqui, as vezes que ele me ligou, não atendi bloquei.

PROMOTOR
: Esse Isaac finan ligou pro senhor, isso?

MAICON
: Ele chegou a me ligar, só que eu não atendi a ligação, sabia o número dele, acabou que eu não atendi até bloqueei o número dele.

PROMOTOR
: Mas ele ligou, ele tem alguma ligação com seu Mário? Como é que é isso?

MAICON
: Então, eu acredito que ele tenha sim, porque no processo acredito que ele era um dos caras que ajudava na parte de vamos assim dizer, de receptação daqueles grãos, então, assim, foi o único contato que eu que eu que eu sei dele, é isso daí que eu tive com ele foi quando ele tentou me ligar. Pra que me ligar? Não sou conhecido dele, não sou amigo dele, nunca vi ele. Não gosto dele, uma pessoa...

PROMOTOR
: E quando ele ligou, ele falou alguma coisa para o senhor, para o senhor não depor em favor do seu Mário?

MAICON
: Eu nem atendi a ligação. Porque para não ter os caras que estão envolvidos com um crime organizado [...] Eu nem atendi porque para não ter é já nem ameaça, dessa parte dele. Eu não tive contato com mais ninguém daí, falo só com meu gerente e o proprietário da fazenda”.

Destaque-se, ainda, o depoimento prestado pela terceira vítima,
ROBERVAL FERNANDES DOS SANTOS
, segundo o qual
MÁRIO
teria lhe confidenciado que mataria
ANDRÉ
e o
MAICON
,
verbis
:

“
PROMOTOR
: [...] como elas aconteceram quando?

ROBERVAL
: Quando eu dei esse depoimento, eu estava me sentindo ameaçado sim.

PROMOTOR
: O senhor estava se sentindo ameaçado por qual motivo?

ROBERVAL
: O jeito que o Mário falou, aí eu fiquei com medo.

PROMOTOR
: E o que que ele falou e fez com que o senhor se sentisse ameaçado?

ROBERVAL
: Ele falou que se ele fosse preso mataria o André e o Maicon, mas a mim mesmo ele não fez nenhuma ameaça não.

PROMOTOR
: E ele teve na sua casa?

ROBERVAL
: Sim. A gente conversou um pouco e ele falou isso para mim.

PROMOTOR
: Então em nenhum momento ele ameaçou o senhor?

ROBERVAL
: Não.

PROMOTOR
: Ele ameaçou o André e o Maicon?

ROBERVAL
: Isso.

PROMOTOR
: E por que que ele ameaçaria o André e o Maicon?

ROBERVAL
: Não sei.

PROMOTOR
: Se ele ameaçou o André e o Maicon, porque que o senhor, o senhor se sentiu amedrontado a época?

ROBERVAL
: É que a gente trabalhava tudo junto”.

Além disso, a Delegada de Polícia,
MICHELE CASTRO REIS DE SIQUEIRA
, confirmou, em juízo, que
MÁRIO
participava de uma associação criminosa que desviava grãos da fazenda da vítima
ANDRÉ
e as repassava para fornecedores, e que, durante as investigações,
MÁRIO
teria dito a
ROBERVAL
que, se perdesse seu caminhão, mataria
ANDRÉ
e
MAICON
, como se vê:

“
PROMOTORA
: E então, em razão dessas ameaças as vítimas ainda assim conseguiram prestar depoimento ou se furtaram de prestar esse depoimento?

TESTEMUNHA
: Não. Eles prestaram, sim, mas segundo a vítima,
ANDRÉ
, [...] o
MÁRIO
teria ido na casa do
ROBERVAL
e dito que se ele fosse preso e perdesse o caminhão, se isso se desdobrasse em uma eventual prisão ou confisco de bens, que ele iria matar o
ANDRÉ
e o
MAICON
, que eram testemunhas nos autos, a vítima e a testemunha. E o
MAICON
também diz que a vítima
MAICON
diz que ele ouviu pela cidade, mas ele não quis falar de quem, porque ele também tem um certo medo, receio. Ele disse que ouviu dizer que o
MÁRIO
teria dito que teria 2 balas, uma bala pro
ANDRÉ
e uma bala pro
MAICON
, caso ele fosse preso”
.

Forte em tais razões, não se põe dúvida de que
MÁRIO
usou de grave ameaça, com o fim de favorecer interesse próprio, contra
ANDRÉ
e
MAICON
, testemunhas que seriam ouvidas em investigação instaurada em seu desfavor, razão pela qual a manutenção da condenação imposta é medida que se impõe.

De igual sorte, não procede o pleito de redimensionamento da reprimenda basilar imposta.

A defesa pleiteia o afastamento da negativação dos antecedentes do agente, ao argumento de que o lapso temporal transcorrido entre o reconhecimento da prescrição e os fatos em apuração é de aproximadamente 9 [nove] anos.

Esta Câmara Criminal, no julgamento da Apelação n.
1000761-46.2023.8.11.0092
, enfrentou a mesmíssima alegação deduzida pela defesa de
MÁRIO CELSO WIECHINIESKI
, mantendo-se a negativação dos antecedentes do agente.

Tal lá quanto cá, o raciocínio é idêntico.

Na sentença hostilizada, o juízo de primeira instância, ao analisar a presença dos maus antecedentes, assim fundamentou:

“Acerca dos antecedentes, transcrevo a fundamentação utilizada na sentença proferida nos autos 1000761-46.2023.8.11.0092, uma vez que é adequada a este caso. Veja-se:

‘(...) Ele foi condenado definitivamente no processo cód. 12323 (condenação penal transitada em julgado). A condenação teve execução no 18595 [564-02.2009.811.0092], que tramitou nesta Comarca de Alto Taquari/MT e não foi migrado ao SEEU por ter sido extinto antes da implementação do sistema.

Em análise daquele processo (físico), à primeira vista parecia que o réu era reincidente neste caso, já que a pena dele foi de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e o prazo prescricional seria de 08 (oito) anos, mesmo que substituída a privativa de liberdade por restritivas de direito (art. 114, II, do CP, c/c art. 109 do CP).

Continuando,
como o último ato de cumprimento de pena foi em 10/08/2010
, oportunidade em que ele apresentou alguns comprovantes de pagamento de parte da prestação pecuniária, não houve outro interruptivo ou suspensivo, pelo que a prescrição executória teria se dado em 10/08/2018 (oito anos após o último interruptivo).

Relembre-se que a prescrição tem natureza declaratória então devo me valer da data que a pena deveria ser extinta,
no caso o dia 10/08/2018
. Então até aqui parecia reincidência, já que os fatos se deram em espaço inferior aos 05 (cinco) anos do lapso depurador.

Contudo, fiz uma análise mais aprofundada e constatei que o réu era menor de 21 (vinte e um) anos à data dos fatos (do processo anterior), por isso a prescrição deveria ter sido reconhecida e declarada com a data de
10/08/2014
. Assim, os fatos que eventualmente ocorram a partir de
10/08/2019
(05 anos depois da prescrição) não são alcançados pela reincidência (art. 64, I, do CP), mas aquela condenação anterior presta para maus antecedentes.

No caso, entendo que aquela condenação no processo anterior, pelo delito previsto no art. 155, §1o, do CP, é importante e tempestiva para ser adotada como maus antecedentes, já que não é muito antiga, estando o lapso depurador muito próximo de tratar ela como reincidência, que inclusive só não alcançou pela menoridade relativa”.

Os fatos imputados ao apelante tiveram início no
segundo semestre de 2023
, ou seja,
9 [nove]
anos após a extinção da punibilidade do agente, razão pela qual, no caso concreto, reputo escorreita a fundamentação empregada pelo juízo de origem, com base na atual jurisprudência do STJ, como se vê:

“De qualquer forma, não se verifica nenhuma flagrante ilegalidade no julgamento proferido pelo Tribunal a quo que justifique a concessão de habeas corpus de ofício, verificando-se que o acórdão recorrido encontra-se em harmonia com
a jurisprudência desta Corte Superior firmada no sentido de que apenas as condenações pretéritas cuja extinção da pena tenha ocorrido há mais de 10 anos da prática do delito superveniente não podem ser utilizadas para fins de valoração negativa dos maus antecedentes”
[1]
.

“6. No que toca aos antecedentes, esta Corte Superior entende majoritariamente que condenações pretéritas cuja extinção da pena tenha ocorrido mais de 10 anos anteriormente à prática do delito superveniente não podem ser utilizadas para fins de valoração negativa dos maus antecedentes.

7. Na hipótese, a condenação utilizada para o reconhecimento dos maus antecedentes do agente teve sua punibilidade extinta em intervalo inferior a 10 anos em relação à prática do crime ora imputado ao réu, de modo que não há ilegalidade no desabono do vetor dos antecedentes”
[2]
.

Assim, conservo inalterada a negativação dos antecedentes do agente.

De igual forma, deve ser mantida a condenação do recorrente pelo pagamento dos danos morais fixados na sentença.

Neste particular, o juízo de primeira instância assim fundamentou:

“
COM RELAÇÃO AOS DANOS MORAIS:

O órgão ministerial fez
pedido expresso na inicial acusatória de reparação do dano
(ref. 168722513),
o que proporcionou o contraditório por parte do réu e da defesa técnica
.

A partir de todo o conjunto probatório,
verifica-se a existência de instrução específica apta a caracterizar o dano moral,
notadamente em razão da angústia que os fatos causaram às vítimas André e Maycon. Explico.

André
, em seu depoimento judicial, relatou que, após as ameaças, passou a viver recluso e com medo, sendo compelido a blindar seu veículo e a portar arma de fogo. Veja-se:

Depoimento em sede judicial de André Carlos Adams (ref. 183774802): “(...) Que, a partir daí eu blindei meu carro, consegui um porte de arma federal, ando armado, ando em um carro blindado, e até hoje eu temo a minha vida ainda (...) Que eu já não consigo nem fazer isso, porque eu ou fico na fazenda ou fico trancafiado dentro de casa e pronto, porque a liberdade minha foi cerceada por conta desse criminoso (...)”.

A vítima
Maicon
, por sua vez, relatou que mudou de cidade em virtude das ameaças, vive com medo e se isolou das pessoas. Colaciono:

Depoimento em sede judicial de Maicon Ricardo O. Reis Aguiar (ref. 183774802): “(...) Que, então, é assim, como teve o processo lá do Grão de Ouro, né? Logo após aquilo lá eu acelerei minha mudança, né? Para outra cidade, né? (...) Então, assim, acaba que eu acabei, hoje tenho até um medo, (...) Eu, depois que tudo isso ocorreu, né? Eu me afastei muito das pessoas, né? Todo mundo. Então, acabei me isolando por causa disso, né; Que eu cheguei a mudar de cidade, era previsto para eu estava no processo para poder ir para uma outra região, isso foi acelerado, né? Porque eu não podia, eu não queria ficar mais na cidade, né (...)”.

Desta feita, por força do artigo 5o, incisos V e X, da CRFB, impõe-se a fixação de danos morais.

Para a mensuração dos danos morais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça adota o método bifásico com o fito de, por um lado, impedir arbitrariedade e o subjetivismo exacerbado na fixação de um montante sem qualquer razoabilidade e, por outro, contemplar de maneira fidedigna as peculiaridades do caso concreto e evitar a tarifação dos danos.

É dizer: "tem-se adotado o método bifásico de fixação, já que, como parâmetro para a aferição da indenização por danos morais, atende as exigências de um arbitramento equitativo, pois, além de minimizar eventuais arbitrariedades, evitando a adoção de critérios unicamente subjetivos pelo julgador, afasta a tarifação do dano. Traz um ponto de equilíbrio, pois se alcançará uma razoável correspondência entre o valor da indenização e o interesse jurídico lesado, além do fato de estabelecer montante que melhor corresponda às peculiaridades do caso" (AgInt no AREsp 1651310/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/10/2021, DJe 14/10/2021).

Na primeira fase, analisam-se os casos similares precedentes para aferir a quantia fixada e, em uma segunda etapa, examinam-se as peculiaridades do caso concreto, a exemplo das funções dissuasória e pedagógica, as condições pessoais, sociais e econômicas da vítima, a gravidade do fato e o interesse jurídico do tutelado.

Em relação aos danos morais, dispensa-se a instrução específica e a comprovação do prejuízo, devendo-se estipular o quantum de acordo com a gravidade do delito e com o modus operandi empregado na ação criminosa (Enunciado Orientativo no 14 e 14-A da TCCR/TJMT). (N.U 1002371-22.2023.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24/04/2024, Publicado no DJE 28/04/2024).

Na espécie, considerando todo o abalo causado as vítimas, devidamente demonstrada alhures e a gravidade do delito. CONDENO o réu MARIO CELSO WIECHINIESKI à reparação de danos morais no montante em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a serem pagos da seguinte forma:

a) R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) em favor da vítima André Carlos Adams, pela extensão do dano provocado;

b) R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) em favor da vítima Maicon Ricardo O. Reis Aguiar, pela extensão do dano provocado”.

Na hipótese vertente, a
PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ALTO TAQUARI
formulou pedido expresso na exordial acusatória, inclusive indicando o valor pretendido a título de indenização pelos danos sofridos pelas vítimas.

Na oportunidade, o Ministério Público Estadual postulou o pagamento da quantia equivalente a
5 [cinco] salários-mínimos
para cada uma das vítimas.

Entretanto, o juízo de origem fixou o valor mínimo para reparação dos danos morais em
R$ 2.500,00 [dois mil e quinhentos reais]
para cada vítima, quantia que se revela adequada, proporcional e alinhada aos parâmetros de razoabilidade.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se inalterada a sentença hostilizada.

É como voto.

[1]
STJ, AgRg no AREsp n. 2.176.308/DF, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 15/10/2024, DJe de 18/10/2024.

[2]
STJ, AgRg no HC n. 878.628/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 5/3/2025, DJEN de 11/3/2025.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025